Tribunal: TJMT
Processo: 0005062-84.2016.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005062-84.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FAGNER DE CARVALHO LOPES (VÍTIMA), EDEIR PEREIRA DIAS - CPF: 415.346.971-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302,
CAPUT
, DA LEI N. 9.503/97 C/C ART. 298, V, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – PERÍCIA NÃO REALIZADA EM VIRTUDE DO DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS DO ILÍCITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS E CROQUI
REPRESENTATIVO DA DINÂMICA DO ACIDENTE
– TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – APELANTE QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO NA QUAL TRANSITAVA A VÍTIMA OCASIONANDO O ACIDENTE FATÍDICO – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO DE APLICABILIDADE OBRIGATÓRIA E CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O CASO EM COMENTO – 3. APELO DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas em boletim de ocorrência realizado no local dos fatos, aliados ao depoimento judicial de testemunha ocular do acidente, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, de modo que é imperativa a manutenção da condenação.

2. Não deve prosperar o pedido de
exclusão da pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, porque, no caso de condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, como sói ser a hipótese, essa sanção é de incidência obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, tal como se infere do teor dos art. 302 c/c art. 292 da Lei n. 9.503/97.

3.
Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edeir Pereira Dias
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n. 5062-84.2016.811.0064, código 643916, condenou-o pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
c/c art. 298, V, da Lei n. 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, cumulada com a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por 8 (oito) meses, substituindo a sanção privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas no juízo da execução penal.

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças no ID

63043583, postula a sua absolvição, sob o argumento de que não há elementos probatórios suficientes que demonstrem a sua culpa pelo acidente, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente, a exclusão da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, na medida em que esta afronta os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, bem como o próprio direito ao trabalho, porquanto ele é caminhoneiro e necessita desse documento para sustentar a si e sua família.

Nas contrarrazões coligidas do ID 63043592, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora, com base no parecer que se vê no ID 64418491.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 63043501, narra os fatos desta forma:

[...]
Segundo consta, no dia 14/05/2016, por volta das 06h00, na BR 364, Km 204, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
EDEIR PEREIRA DIAS
, no exercício da profissão de motorista de veiculo destinado ao transporte de carga, praticou homicídio culposo quando conduzia o veiculo SCANIA/G420, placa OAX-8768.

Consoante apurado nos autos,
EDEIR
conduzia o veiculo SCANIA/G 420, placa OAX-8768, quando, imprudentemente, adentrou a BR364, na altura do Km 204, buscando cruzá-la para a outra mão de direção, momento em que a vítima, conduzindo a moto Honda/CG125Fan, placa NIN-6003, por estar muito próxima do caminhão, não teve tempo de reação e colidiu no meio do primeiro eixo da carreta deste.

Informam os autos que o motociclista vítima dirigia-se ao seu local de trabalho, na empresa BUNGUE, e vinha em sua mão de direção, sentido Juscimeira a Pedra Preta, quando, ao ser surpreendido com a manobra imprudente do denunciado, há uma distância aproximada de 15 metros do caminhão, não conseguiu evitar o sinistro, muito embora tenha tentado derivar para o lado, numa vã tentativa de escapar ao choque
[...].
Destaques no original.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime em alusão está comprovada e não há irresignação defensiva com relação a essa temática
.

Por outro lado, quanto à autoria delitiva, o apelante não nega a sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória, mas alega que não há provas suficientes no sentido de que tenha agido com imprudência no acidente de trânsito que ocasionou a morte da vítima, destacando, outrossim, que não foi realizada a perícia no local dos fatos.

Entretanto, extrai-se destes autos que a autoria do referido delito culposo ficou demonstrada pelo depoimento judicial da testemunha ocular Vicente Batista da Silva, segundo o qual, na data e momento dos fatos, este conduzia sua motocicleta e que a vítima pilotava a motocicleta dela à sua frente, quando então visualizou o caminhão conduzido pelo apelante invadindo a BR 364 sem se atentar para a aproximação da motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava na sua mão de direção pela referida via pública, como se vê das declarações da aludida testemunha, assim sistematizadas na sentença:

Divergindo da versão apresentada pelo réu, temos o depoimento da testemunha
Vicente Batista da Silva
, que ao ser ouvido em juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, transitava com sua motocicleta na via publica, sentido Cuiabá/MT a Pedra Preta/MT, sendo que a vítima transitava com sua motocicleta logo a sua frente, a qual fez uma rotatória e, tão logo adentrou na BR, fora "colhida" pelo caminhão, cujo condutor atravessou com o veículo na frente da motocicleta conduzida pela vítima, ocasião em que a vítima freou a motocicleta a fim de evitar a colisão, porém sem êxito. Disse ainda que, a motocicleta da vítima bateu no caminhão, momento em que o ofendido foi para debaixo da carreta e alguns eixos passaram sobre seu corpo, reafirmando que a vítima já estava na BR, quando o caminhão invadiu a pista inesperadamente sem cautela. Informou também que, o condutor do caminhão parou o veículo mais a frente. Asseverou que não conhecia a vítima. Por fim, disse que saiu do local, pois ficou muito abalado com a cena que presenciou, porém, já tinham dois policiais no local.

No mesmo sentido foram as declarações judicias da informante Joelma Dourado de Souza, mulher da vítima, que também obteve as mesmas informações acerca da dinâmica do acidente narrada pela testemunha presencial acima nominada, consoante se infere de seu depoimento resumido na sentença nestes termos:

Temos ainda o depoimento da testemunha
Joelma Dourado de Souza
, esposada vítima, que ao ser ouvida em juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, recebeu notícias através de um policial, no sentido de que seu esposo/vitima havia sofrido um acidente e em razão disso, deslocou-se até o hospital, onde recebeu a notícia da morte de seu esposo. Disse anda que, obteve informações que seu esposo transitava pela via pública (preferencial), quando um "carreteiro" invadiu a pista, o que causou a colisão entre os veículos, sendo que o acusado tentou evadir-se do local, porém, foi contido por populares. Informou ainda que, o acusado não prestou nenhum auxilio, contudo, ajuizou uma ação civil, pois a vítima deixou dois filhos menores, de 09 e 04 anos atualmente.

Portanto, não há que se falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas orais colhidas na instrução processual demonstram que ele agiu imprudentemente ao invadir, sem a devida cautela, a via preferencial na qual a vítima trafegava com sua motocicleta; impondo-se destacar, outrossim, que a testemunha ocular acerca da dinâmica dos fatos – contra quem não foi suscitada qualquer suspeição acerca de sua imparcialidade – exerce exatamente a profissão de motorista de caminhão (vide depoimento da testemunha aos 1:43 da gravação e documentos encontradiços nas p. 2 e 3 do ID 63043523), ou seja, conhece o funcionamento desse tipo veículo e as cautelas necessárias no procedimento da manobra executada pelo recorrente.

Com relação às questiúnculas da defesa no sentido de que não há comprovação de que a testemunha Vicente Batista da Silva tenha presenciado os fatos; que há divergências em seu depoimento em relação ao laudo de necropsia; e que haveria culpa exclusiva da vítima porque o impacto de sua motocicleta teria ocorrido no último eixo do caminhão, transcrevo a título de fundamentação
per relationem,
estas conclusões lançadas na sentença condenatória:

Destaco ainda que, com relação à alegação da autodefesa e da defesa técnica do acusado, acercado local da carreta onde a vítima colidiu, afirmando que foi bem na parte final, bem como, o local da pista onde ocorreu a colisão, descrevendo que já ocorreu na rotatória/retorno, quando estava terminando a conversão, sendo deste modo, culpa exclusiva da vítima, que colidiu na parte traseira, a meu ver, não possui o condão para elidir a culpa do acusado, posto que diverge das declarações prestadas pela testemunha Vicente, o qual presenciou o acidente e afirmou veementemente que a vítima transitava pela rodovia, sentido Jaciara/Pedra Preta, quando a carreta conduzida pelo acusado, invadiu a sua preferencial, momento em que a vítima ainda tentou uma manobra evasiva, a fim de evitara colisão, contudo, foi em vão a tentativa e acabou colidindo no caminhão, momento em que o ofendido foi para debaixo da carreta e alguns eixos passaram sobre seu corpo, pouco importando o local exato da colisão, pois certo é que, o réu invadiu a preferencial da vítima, interceptando lhe a passagem.

De igual modo, convém destacar que, em que pese a alegação da defesa técnica, consubstanciada pelo depoimento da testemunha Paulo Sérgio, de que as lesões existentes na vítima não condizem com quem foi atropelado por uma carreta, a meu ver, não merece acolhida, pois reafirmo que a testemunha presencial dos fatos, Senhor Vicente, afirmou que alguns eixos da carreta conduzida pelo réu realmente passaram sobre o corpo da vítima, fato que condiz com o constante no laudo de necropsia de fls. 21/24 e mapa topográfico de fl. 31, onde aponta fratura de fêmur em ambas as pernas da vítima, ainda mais ao analisarmos o interrogatório do réu prestado em juízo, onde ele asseverou que a carreta estava vazia e com alguns eixos suspensos.

Ademais, entendo que também não merece guarida, a alegação da defesa técnica, acerca da ausência de provas de que a testemunha Vicente realmente presenciou o acidente, pois de que modo a citada testemunha poderia narrar a dinâmica dos fatos, desde a confecção do boletim de ocorrência, inclusive com a descrição de que acarreta só parou mais a frente, fato este que coaduna com a versão apresentada pelo réu, se a citada testemunha não tivesse presenciado o ocorrido, diferentemente da testemunha arrolada pela defesa, que só surgiu durante a instrução processual em Juízo.

Nesse contexto e considerando que a perícia não pôde ser realizada tendo em vista que já haviam desaparecido os vestígios do delito quando as investigações começaram – inclusive o delegado de polícia buscou informações acerca da realização dessa diligência específica, mas não obteve êxito (p. 4 do ID 63043516) – ficou evidente que as disposições contidas no art. 158 do Código de Processo Penal foram adequadamente atendidas com a elaboração
in loco
do boletim de acidente de trânsito, devidamente instruído com fotografias e croqui representativo da dinâmica do acidente, encartado nestes autos nos ID 63043502 (p. 4 e 5), 63043503, 63043504, 63043505 e 63043506.

Aliás, sobre a temática, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. TESE DE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR A CULPA. PRESCINDIBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO ATESTADAS PELA CORTE A QUO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O agravo regimental não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, veiculando mero inconformismo com o que se decidiu, razão por que deve ser mantida a decisão monocrática proferida.

2.
Demonstrada fundamentadamente a desnecessidade e impossibilidade da realização da perícia no local do acidente que resultou no óbito da vítima, infirmar tal constatação demandaria reexame fático probatório, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 7/STJ
.

3. Constatada a autoria e materialidade, pelo acervo probatório, de forma inquestionável, alterar a conclusão do Tribunal a quo também demandaria revisão de fatos e provas.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1072234/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018).
Destacamos

Não há, pois, a menor dúvida que os depoimentos judiciais da informante e da testemunha ocular acima nominadas, aliados à existência do boletim de ocorrência supracitado, denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para evidenciar a imprudência do apelante, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte obtido da conduta imprudente por ele perpetrada, não havendo, portanto, como se falar em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

De outro prisma, não se pode olvidar que o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, conquanto não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Com efeito, sobre o tema, Rogério Grecco, arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

a)

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Diante do que foi exposto, fica claro que, na espécie, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição desta Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB –

VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

Destacamos

Destarte, é imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que o apelante agiu de forma imprudente na condução do caminhão, situação, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
c/c 298, V, da Lei n. 9.503/97.

Por outro vértice, no que tange à almejada exclusão da pena de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, é forçoso reconhecer que tal pleito, igualmente, não deve prosperar porque, no caso de condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, como sói ser a hipótese, essa sanção é de incidência obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, tal como se infere dos textos dos arts. 302 e 292 da Lei n. 9.503/97, assim redigidos:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas -
detenção, de dois a quatro anos,

e suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor
.

Art. 292.

A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou
cumulativamente
com outras penalidades. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência).

Destacamos

E, sobre a impossibilidade de exclusão da citada pena acessória em caso similar, eis o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO
– CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA – IMPRUDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – PREVISIBILIDADE DA CONDUTA – CULPA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – NORMA COGENTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o laudo pericial, corroborado pela prova testemunhal, comprova que o apelante dirigia em velocidade superior à permitida para a via e, com isso, não conseguiu frear, vindo a colidir com a traseira do veículo ocupado pela vítima, causando-lhe a morte.

Nos termos do art. 302 do CTB, a aplicação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir é cumulativa e obrigatória à pena de detenção, não havendo nenhuma ressalva na lei que permita, caso a caso, a supressão
.

(TJMT, N.U 0006471-53.2013.8.11.0015, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).
Destacamos

Em relação ao assunto, também cabe registrar que o fato de o apelante ser motorista profissional não ilide a aplicação da sanção em comento, ao contrário, espera-se dessa categoria de profissionais um cuidado ainda maior em relação às leis de trânsito, tal como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB)
. CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente.

2.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese.

Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente
.

3.
O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito
.

4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado).

5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.

(HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Edeir Pereira Dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021